Tribunal: STF
Processo: ARE 1579708
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Alegação de violação aos arts. 93, IX e 144, §§ 4º e 5º da Constituição Federal. Ausência de repercussão geral. Ofensa constitucional reflexa. Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Decisão fundamentada. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Gefson Nogueira de Camargos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - ESTATUTO DO DESARMAMENTO - CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRELIMINARES QUE BUSCAM DESMERECER A INVESTIGAÇÃO DA POLICIA MILITAR, SEU PEDIDO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E A ORDEM JUÓICIAL QUE AUTORIZOU A CAUTELAR - REJEIÇÃO -AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES EM CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS - CRIME ÚNICO - INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



Voto Vencido: APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO RESPALDADO APENAS EM NOTITIA CRIMINIS ANÔNIMA - PRIMEIRO ATO DE INVESTIGAÇÃO - NULIDADE - OCORRÊNCIA - INVESTIGAÇÃO INTEGRALMENTE REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR- USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL. NULIDADE CONFIGURADA - EXTIRPAÇÃO DO MANDADO E DE TUDO QUE FOI PRODUZIDO A PARTIR DELE - FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA - PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO - CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - FONTE INDEPENDENTE. O artigo 240 do Código de Processo Penal somente autoriza a busca, pessoal ou domiciliar, s se verificar a presença de fundadas suspeitas da prática de crime. Notitia criminis anônima não é suficiente para aferir a fundada suspeita, são necessárias diligências preliminares para aferir a necessidade do ingresso em domicílio, haja vista que atos que suprimam ou mitiguem direito e garantia fundamental devem ser ultima ratio no processo penal. A jurisprudência vem admitindo a participação de setores de inteligência da Polícia Militar na atividade investigativa do Estado, contudo, a investigação integralmente conduzida pela PM configura usurpação de atribuição da Polícia Civil. A parte da prova produzida a parte da busca e apreensão realizada em desconformidade com a lei deve ser considerada, porque a Constituição Federal e as normas infraconstitucionais vedam pronunciamento baseado em prova ilícita (e na prova decorrente da Ilícita). Deve ser mantida a condenação pelo crime cuja prova parte de fonte independente, nos termos do artigo 157, §1° do Código de Processo Penal.”



    (Apelação Criminal nº 1.0471.19.005222-8I001, 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator Desembargador Corrêa Camargo, j. 24.08.2022)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 93, IX e 144, §§ 4º e 5º, da Constituição da República.



    Alega-se, em síntese, a ocorrência de nulidade em razão de a investigação ter sido conduzida exclusivamente pela Polícia Militar, ao argumento de que “a não ser em atividade colaborativa com a Polícia Judiciária, a Polícia Militar não possui atribuição para investigar infrações criminais comuns, não podendo, portanto, representar por MBA's, em atividade investigatória de crimes de competência da Justiça Comum”.



    Além disso, sustenta a ausência de fundamentação idônea na decisão que autorizou o mandado de busca e apreensão, uma vez que não foram apresentados elementos concretos, limitando-se o decisum a fundamentos genéricos e abstratos.



    Requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, a fim de que seja reconhecida a nulidade das provas obtidas na busca e apreensão.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    No caso, o magistrado de primeiro grau condenou o agravante à pena de 02 anos de reclusão e à 01 ano de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previstos nos arts. 12 e 14 da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e na prestação pecuniária.



    Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça rejeitou as preliminares e, no mérito, negou provimento ao recurso. Sobre as teses defensivas trazidas pelo agravante, a Corte local assim consignou (Doc. 41):



    “Não se vislumbra no caso em apreço a usurpação das funções de polícia judiciária pela Polícia Militar, porquanto o auto de prisão em flagrante delito foi lavrado pela Autoridade Policial Civil, e todo o inquérito foi presidido por dita autoridade. 



    A busca e apreensão realizada por policiais militares não viola o texto constitucional, posto que se tratou, como já observado, de mera medida cautelar emergencial que objetivou a obtenção de provas do crime em apuração. 



    Não há, portanto, como acolher a pretensão de nulidade do feito em razão do requerimento e cumprimento do mandado de busca e apreensão pela Polícia Militar. 



    Logo, rejeita-se a preliminar.



    Como segundo tópico, também em preliminar, o apelante insistiu em seu pedido de nulidade processual, afirmando que o mandado de busca e apreensão teria sido deferido sem justa causa, ofendendo o § 1°, do art. 240, do CPP, devendo, portanto, ser desprezadas as provas derivadas. Ademais, registrou estranhar que o pedido de busca e apreensão tenha sido o primeiro ato investigatório.



    Respeitosamente, ad. Defesa não examinou o apenso 01 dos autos. 



    A Sétima Companhia da Polícia Militar foi informada de que o recorrente andava ostentando armas de fogo na cintura, pela região onde morava, ameaçando e intimidando pessoas, e que praticava crime ambiental, promovendo a caça predatória de animais silvestres, comercializando, inclusive,'carne de tatus e capivaras que abatia. 



    O serviço de inteligência da Polícia Militar passou a investigar, verificando que o apelante possuía duas armas registradas em seu nome, porém ambas em desconformidade com a legislação vigente, já que os registros estavam vencidos há mais de um ano. 



    Na sequência, os militares foram até o bairro onde o recorrente residia, passando a entrevistar vários vizinhos, sendo possível confirmar as denúncias anônimas, no sentido de que o apelante ostentava armas de fogo nas ruas por onde passava, ameaçando e intimidando pessoas, comercializava armas e munições, bem como a carne de animais silvestre que abatia. 



    Que os vizinhos entrevistados, temendo por represálias, pediram anonimato, primando por segurança, resguardando a intimidade e a vida privada: 



    A notitia criminis inqualificada ou "denúncia anônima" é circunstância que motiva investigação policial, durante a qual poderão, eventualmente, ser coletadas provas que confirmem o seu teor. Ademais, as notícias anônimas são perfeitamente admitidas em nosso ordenamento jurídico e consideradas aptas a deflagrar procedimentos de averiguação, desde que não sejam manifestamente infundadas. 



    O pedido de expedição de mandado de busca e apreensão, assinado pelo Comandante do Batalhão 1 (ff. 02-03), contou com o parecer favorável do Ministério Público, tendo o Promotor dê Justiça analisado a pretensão sob o ângulo jurídico-formal, vislumbrando justa causa para a realização da diligência (f. 08). 



    Em decisão bastante sucinta mas satisfatoriamente fundamentada o Juízo de Origem autorizou a diligência, expedindo-se o mandado de busca e apreensão, tendo a justa causa se confirmado ante a apreensão dos objetos materiais de crimes insertos no Estatuto do Desarmamento (ff. 25-26). 



    (...)



    Logo, rejeita-se a preliminar, inexistindo ofensa ao §1º, do art. 240, do CPP.



    Logo, rejeita-se a preliminar. 



    Como terceiro tópico, ainda em preliminar, o apelante permaneceu insistindo em atacar o mandado de busca e apreensão, buscando elidir as provas colhias na diligência, registrando a não comprovação da denúncia anônima que lhe deu ensejo, questionando como os denunciantes teriam descoberto as informações relatadas, concluindo por ressaltar a inexistência de elementos que confirmassem tais informações previamente à representação.



    Quando os argumentos são pueris, difícil afastar a fundamentação.



    Claro que a denúncia anônima existiu, sendo prescindível sua comprovação, até porque os policiais não possuem a capacidade de adivinhação, tampouco engendrariam esforços para investigar uma fantasia, levando em frente um devaneio contra uma pessoa inocente. 



    A descoberta ocorreu por vacilo do próprio apelante, que exibia armas de fogo na cintura pelas ruas do bairro em que mora, constrangendo pessoas, havendo informação nos autos de que ele possivelmente comercializava armas e munições, bem como a carne de animais silvestres que ilegalmente abatia.



     Seus vizinhos, por óbvio, inconformados com o comportamento socialmente reprovável do apelante, levou a informação da conduta desairosa ao comando da Sétima Companhia de Polícia Militar, dando início às investigações, realizando os militares trabalhos de campo, colhendo informações. 



    Como quarto tópico, também em preliminar, o apelante atacou a decisão que deferiu a medida cautelar de busca e apreensão, por ausência de fundamentação em fatos concretos do processo, entendendo violados os artigos 315, § 20 , III, do CPP, e 93, IX, CR/88, devendo ser a ordem judicial, o mandado e as provas decorrentes desentranhadas nos autos.



    A questão já foi analisada e decida, em tópicos anteriores deste voto. 



    Cansativa repetição ao disfarce de novos argumentos. 



    O fato de a defesa irão concordar com a fundamentação não pode resultar na nulidade da decisão. 



    A decisão atacada é formal e materialmente válida. Embora sucinta, satisfatoriamente fundamentada (f. 09).



    A decisão esclareceu quem formulou o pedido, qual a causa de pedir, fazendo remissão a documentos e ao parecer favorável do Ministério Público (f. 08).



    O magistrado consignou ser de conhecimento que o então investigado era visto transitando armado em via pública, que amaçava e intimidava pessoas, que possivelmente comercializava armas e munições e praticava caça ilegal de animais silvestres.



    O mandado de busca e apreensão foi expedido para endereço certo, em desfavor de pessoa determinada, com prazos legais de cumprimento e de comunicação de resultado ao Juízo.



    Devidamente datada a assinada a decisão, por magistrado competente, não há, assim, como acolher a tese nulidade por ausência de fundamentação.



    (...)



    Logo, não há nulidade da decisão por ausência de fundamentação quando evidenciados os motivos que conduziram o magistrado na formação do seu convencimento, em atenção ao art. 93, IX, da CR/88.” 



    Na espécie, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)



    De outro lado, verifica-se que a decisão de admissibilidade do recurso realizada pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões do agravante, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presentes justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE 1469972 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 04-04-2024)



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico ilícito de entorpecentes. Porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido. Posse ilegal de munição de uso restrito. Receptação. Bis in idem. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou a sentença. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1531923 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06-03-2025)



    “Terceiro agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Art. 14, caput, da Lei 10.826/2003. Receptação. Art. 180 do Código Penal. 4. Ilegitimidade, no caso, de busca pessoal. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1465934 AgR-terceiro, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 03-07-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente